Tribunal: TJMT
Processo: 1042318-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042318-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR RENAN MEIRA SANTOS - CPF: 019.565.392-04 (ADVOGADO), DEOCLIDES DE LIMA - CPF: 842.329.431-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INSUFICIÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA. PATRIMÔNIO IMOBILIZADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Deoclides de Lima contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1114029-66.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de indeferimento da petição inicial. O agravante alega não possuir liquidez financeira para arcar com as despesas processuais, apontando imobilização patrimonial, bloqueios judiciais e elevado endividamento decorrente de sua atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural que afirma insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 98 do CPC assegura à pessoa natural com insuficiência de recursos o direito à gratuidade da justiça, e o art. 99, §3º, presume verdadeira essa alegação, salvo prova em contrário.

4. O juiz somente pode indeferir o benefício se houver elementos nos autos que comprovem a ausência de hipossuficiência, devendo, antes, oportunizar à parte a demonstração da sua condição financeira, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC.

5. O acesso à justiça, garantido constitucionalmente pelos
arts
. 5º, XXXV e LXXIV, exige a análise da condição de insuficiência sob a ótica da liquidez financeira, e não apenas da titularidade de bens formalmente registrados.

6. A documentação constante dos autos evidencia ausência de liquidez imediata, endividamento elevado e patrimônio imobilizado, não sendo produzida prova contrária pela parte agravada.

7. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de disponibilidade financeira líquida e a existência de despesas essenciais superiores à renda disponível autorizam a concessão do benefício.

8. A negativa da gratuidade da justiça, nos termos do caso concreto, comprometeria o exercício do direito de ação, impondo ônus processual desproporcional e risco de extinção do feito.

9. A liminar anteriormente deferida já reconheceu a presença da probabilidade do direito e do risco de dano grave e de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira.

2. A existência de patrimônio sem liquidez, bloqueios judiciais e endividamento elevado não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.

3. A negativa da justiça gratuita exige prova suficiente da capacidade econômica e deve observar o princípio do acesso à justiça, sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
AgR
Cível n. 1005761-91.2023.8.11.0006, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.03.2025.

TJMT, AI n. 1029764-60.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 17.10.2025.

TJMT, AI n. 1036627-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 29.11.2025.

STJ,
AgRg
no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, T6, j. 30.09.2024,
DJe
02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1042318-27.2025.8.11.0000

DEOCLIDES DE LIMA X BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DEOCLIDES DE LIMA, com o fito de reformar decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1114029-66.2025.8.11.0041, ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas iniciais.

Para tanto, o agravante sustenta, em síntese, que não dispõe de liquidez financeira para arcar com as despesas processuais, afirmando que seus bens são imobilizados e, em parte, submetidos a bloqueios judiciais, além de possuir endividamento expressivo decorrente da atividade rural.

Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo para afastar a exigência imediata do recolhimento das custas. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça (Id. 331301886).

Liminar recursal deferida (Id. 332247881).

Intimado, o agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão agravada (Id. 338407364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Deoclides de Lima, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., por meio do qual se insurge contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, ao argumento de que os rendimentos e o patrimônio declarados afastariam a condição de insuficiência de recursos, determinando-se o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Dispõe o artigo 98 do CPC que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Igualmente, consoante estabelece o art. 99, §3º, do mesmo diploma legal, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em contrário.

Somado a isso, o art. 99, §2º, do CPC é categórico ao determinar que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo, antes de indeferir, oportunizar à parte a comprovação da insuficiência.

Ainda, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV e LXXIV, assegura o direito de acesso à justiça e a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No contexto dos autos, conforme já destacado na decisão liminar, a análise dos documentos acostados revela, ao menos em cognição sumária, que o agravante não dispõe de liquidez financeira suficiente para arcar com as custas processuais sem comprometimento relevante de sua subsistência e da continuidade de sua atividade rural (Id. 331320374, 331320375, 331320376, 331320377, 331320378, 331320379, 331320380, 331320381, 331320382, 331320383).

Igualmente, verifica-se a existência de endividamento expressivo, parcelamentos fiscais em curso, despesas operacionais elevadas e restrições à livre movimentação de valores, fatores que evidenciam a inexistência de disponibilidade financeira líquida apta a suportar o recolhimento das custas iniciais, especialmente diante do elevado valor da causa.

Ademais, embora exista patrimônio formalmente declarado, este se encontra imobilizado ou submetido a restrições, o que afasta a presunção de capacidade contributiva, sendo indispensável a análise da efetiva liquidez financeira para o custeio do processo.

Nesse sentido, colhe-se reiteradas precedentes desta Corte:

“(...) A presunção de hipossuficiência financeira do art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem a capacidade financeira do requerente. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10057619120238110006, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/03/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2025).

“(...) 2. A ausência de bens ou valores líquidos é elemento suficiente para caracterizar hipossuficiência momentânea. 3. A negativa de justiça gratuita deve ser afastada quando não há prova concreta capaz de elidir a presunção relativa de veracidade da declaração firmada. (...)”
(N.U 1029764-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025).

“(...) 1. A concessão da justiça gratuita exige a análise da insuficiência de recursos sob a ótica da disponibilidade financeira imediata, não sendo a mera existência de bens sem liquidez imediata suficiente para indeferir o benefício, quando ausentes outros elementos mínimos. 2. A negativa da gratuidade da justiça que impõe ônus processual incompatível com a realidade financeira do requerente ofende o princípio do acesso à justiça. 3. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada por conjunto probatório que comprove despesas essenciais superiores à renda disponível, mesmo na ausência de miserabilidade extrema.”
(N.U 1036627-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025).

Com efeito, exigir o pagamento imediato das despesas processuais implicaria, na prática, obstáculo desproporcional ao acesso à jurisdição, com risco concreto de extinção prematura dos embargos à execução, em afronta ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Por seu turno, a parte agravada não produziu qualquer elemento apto a infirmar a presunção, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC.

Conforme reafirmado pelo STJ ao julgar o Tema Repetitivo 931:

“(...) a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade. Cabe à parte contrária, (...), o ônus de apresentar evidências de patrimônio para contradizer a afirmação de pobreza. (...)”
(STJ -
AgRg
no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/10/2024).

Registre-se, por oportuno, que o deferimento do benefício não importa em reconhecimento definitivo de pobreza, podendo ser revisto a qualquer tempo, caso sobrevenham elementos aptos a demonstrar alteração da situação financeira da parte, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder, em caráter definitivo, o benefício da gratuidade da justiça em favor da parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026